Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-46.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015996-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE DAS GRACAS DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 078.340.801-30 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARLENE DAS GRACAS DE ALMEIDA SOUZA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE EMINENTEMENTE DOCUMENTAL - CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA
–

PEDIDO DE EXTINÇÃO PODE DEMANDA PREDATÓRIA – INCABÍVEL -
ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO –
SAQUE
D
E CARTÃO
CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR

– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado
“
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”
, não conduz ao reconhecimento de
cerceamento
de
defesa
.

A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.
Demanda predatória afastada para o caso.

Descabe, então, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório,
o julgador
entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito,
ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Não havendo
comprovação
suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MARLENE DAS GRACAS DE ALMEIDA SOUZA

contra sen
tença proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória
n.
1015996-46.2022.8.11.0041
ajuizado em desfavor

do

BANCO
BMG
S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
preliminarmente
, aponta a existência de
cerceamento de defesa
e, no mérito,
aponta os seguintes argumentos de reforma:

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
;

Evidente
onerosidade excessiva considerando que os valores descontados não possuem força de quitação do débito na sua integralidade
.

Ausência especificidade da sentença atacada. Termos que trazem solução genérica ao caso.

Conduta eminentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
acolhendo a preliminar
de cerceamento de defesa para
anular a sentença
, retornando os autos a sua
regular tramitação

e,
caso superada a matéria preliminar
, que seja reformada a sentença
atacada para fins de
julgar pro
cedentes os pedidos da inicial,
declarando
nulo o contrato entabulado entre as partes e
condenando o Apelado
a
o pagamento de danos
. (ID.
211910268
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em
(ID

211910271
)
apontando,
preliminarmente
, a necessidade de extinção da ação pel
a existência de
demandas predatórias

ajuizadas

pelos causídicos
da Apelante que versam sobre a mesma matéria, e, caso superado
,
pugna

pelo

desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARLENE DAS GRACAS DE ALMEIDA SOUZA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

VOTO
PRELIMINAR

1.0
Cerceamento de defesa

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa,

pelo fato
de a
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se verifica
,

os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia
, uma vez que
o caso posto em tela é de analise eminentemente documental
.

Não obstante a isso, foi produzido nos autos prova oral com realização de audiência de instrução
para melhor esclarecimentos
dos fatos
, por
tanto desnecessária a produção de outras provas.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema,
Marinoni
,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se
impertinente, irrelevante
ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil
comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Descabe,
ainda
, afirmar que a sentença é contraditória,
uma vez
que,
ao examinar
o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar
a ilegalidade requerida
na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre
si
.

Portanto,
rejeito
a preliminar
cerceamento de defesa.

É como voto.

2.
Das ações Predatórias

A p
arte
Apelada

afirma que há evidente violação ao
princípio
da lealdade processual e boa-fé, uma vez que
os patronos da parte demandante manejaram
inúmeras
ações judiciais
sobre a mesma matéria caracterizando-se como
ações predatórias
, ato rechaçado pelo CNJ, portanto, requer como me
d
ida de cautela
a extinção da ação.

Tenho que este argumento não deva prosperar.

Desnecessária a providência requerida, uma vez que os requisitos necessários à propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há se falar em advocacia predatória, pois o que se vislumbra na hipótese é o exercício legítimo do direito de ação.

A simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária apelada, se assim entender conveniente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais
ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(
N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
MARLENE
DAS GRACAS DE ALMEIDA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1015996-46.2022.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
BANCO BMG S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Reverbera que a onerosidade excessiva é latente no caso em tela, uma vez que se desconta em seus proventos valor mínimo que não tem força para quitar a dívida advinda do cartão de crédito, fato que
corrobora com
o engano ocorrido no momento da contratação.

Aduz que há ausência de fundamentação na sentença, mostrando-se genérica na solução
exposta, e, por fim, reafirma que a conduta praticada pela Apelada é ilícita e deve ser reprimida com sua condenação em danos morais e materiais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
aplicando-se lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganada, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado em
ID.
211913937
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “CARTÃO DE CRÉDITO
CONSI
GNADO
”, e a primeira cláusula contratual informa sobre a autorização do desconto de RMC
(reserva de margem consignável)
, além disso, o contrato foi assinado
por rubrica

idêntica
ao documento pessoal,
demonstrando grau
de instrução suficiente para ler a denominação do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

Ademais, conforme se observa nos
autos,

apesar da
apelante
à época
da contratação contar
com 67 anos
de idade
,
na audiência de instrução
se apresentou

com uma lucidez intocável
,
afinal, pessoa instruída,
servidora pública
, que
assinou o contrato com sua rubrica,
a mesma utilizada para assinar todos os seus outros documentos.
T
ais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação

De mais a mais, há de se destacar que a Apelante, no momento reservado à audiência de instrução, pôde afirmar de forma clara que entende a diferença das modalidades de contratação entre cartão de crédito e empréstimo consignado, aliás, consta dos autos que a Apelante, nos anos seguintes a esta contratação, realizou outras 09 (nove) contratações bancárias, demonstrando, além de entender a diferença entre as modalidades, hábito de contratar com bancos. (ID
.
211913920).

Ademais, a contratação se deu em
201
7
,

houve
ram
saques realizados em
10/01/2018
,
10/06
/2021
,
10
/
05/
2022
, entre outros

(ID.
211910277
)
, além de
a Apelante não nega
r
o recebimento dos créditos, não se insurge, em nenhum momento, sobre tais valores junto ao banco.

Novamente ressalto
, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo mais de
4
saques ao longo
de 0
5
anos
de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo
consignado,
s
obretudo por já possuir discernimento quanto à distinção entre empréstimos consignados e cartão de crédito consignado exposta durante a audiência instrutória.
,
conhece
da
modalidade (ID.
21
1910260
).

Por mais de 0
5

cinco
anos
vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu
mais de
quatro saques em sua conta
que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que desconhecia a origem dos valores.

Não há sequer que se afirmar que a ausência do uso do cartão plástico faria comprovar que desconhecia da modalidade contratada, se os pontos acima foram ignorados. E mais, como afirma a parte Apelada nos autos, em nenhum momento foi procurado para a solução do, agora, classificado como problema.

Mesmo diante de tudo isso, somente
depois de 0
5
anos vem ao
Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
Apelante
se beneficiou do contrato,
assinado
mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma,
restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

De outro giro
, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índice
s
que possa
m
estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos de
3,06
% (ao mês)
e

44,30
% (ao ano), enquanto a taxa média prevista para a época variava entre
0,08
% e
7,42
% (ao mês) e
1,01%
e
136,11
% (ao ano).

Assim
, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais
15% do valor da causa
.
Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024